Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRELIMINAR. OMISSÃO SO JUÍZO. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO. REJEITADA. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. ART. 339 DO CÓDIGO PENAL. DESPROVIDO. RECURSO DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
1. Não há falar em ausência de enfrentamento da tese de ausência de dolo, pois a Magistrada “a quo” fundamentou sua decisão no sentido de que houve a consumação do crime do artigo 340 do Código Penal (crime doloso). Ademais, o Julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses sustentadas pelas partes, bastando demonstrar os motivos de seu convencimento e bem demonstrar o posicionamento ao qual se filia, exatamente como ocorreu no caso em tela.
2. Para a configuração do crime do artigo 339 do Código Penal, imprescindível que o elemento subjetivo do tipo (dolo específico) esteja representado pela vontade de provocar a investigação policial, judicial, administrativa, civil ou de improbidade, sobre alguém que sabe ser inocente.
3. Para a configuração do crime do artigo 340 do Código Penal (comunicação falsa de crime), imprescindível que o elemento subjetivo do tipo (dolo específico), esteja representado pela vontade de provocar a investigação policial, judicial, administrativa, civil ou de improbidade, sobre crime ou contravenção penal que sabe não tenha ocorrido.
4. Havendo dúvidas razoáveis acerca do dolo específico dos delitos em análise, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que a dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, medida que se impõe no presente caso.
5. Preliminar rejeitada. Recurso do Ministério Público prejudicado. Recurso da Defesa provido.